Tribunal: TJDFT
Processo: 0739385-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739385-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: R&amp;Z CABELEIREIROS LTDA. - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51428213) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo agravante em desfavor de R&amp;Z CABELEIREIROS LTDA. - ME, indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo da demanda o sócio da empresa executada. Eis o teor do decisório combatido (ID 169311130 do processo de origem): Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao seu sócio em razão da extinção da pessoa jurídica executada, com fulcro no §4o do art. 9o da LC 123/2006 (ID.135823465). O exequente juntou documentos para instruir o seu pedido. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalte-se que a LC n. 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, deve ser interpretada à luz das hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos artigos 134 e 135 do CTN. Nesses termos, tem-se que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Para aplicar a hipótese do artigo 134, VII, do CTN, é necessária a realização de processo administrativo no qual conste no polo passivo o sócio executado, cuja responsabilidade, por sua vez, decorre da efetiva prova de sua condição de sócio. O disposto no artigo 9o da Lei Complementar 123/2006 não importa em redirecionamento automático da execução fiscal, sendo tal hipótese excepcional, como se observa claramente do § 4o do referido dispositivo: Art,. 9o. § 4o. A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. O que o dispositivo deixa claro é que existem requisitos específicos a serem demonstrados que autorizam a responsabilidade solidária dos administradores, quais sejam: (i) descumprimento de obrigação principal; (ii) prática irregular praticada por empresários, sócios ou administradores; (iii) devido processo administrativo e judicial. Não é possível alegar que, na hipótese de descumprimento de obrigação tributária principal, não se exija procedimento administrativo (ou judicial) próprio para apuração, já que ele é exigido como forma de garantia quando praticado ato mais grave (prática dolosa de irregularidade fiscal). Vale destacar que o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 562.276, Rel. Min. Ellen Gracie, Tema 13, DJe de 10/12/2011, decidiu que o responsável tributário só pode ser chamado a responder por tributo na hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos na regra matriz de responsabilidade tributária. E que, além disso, esse agente deve ter contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. Da mesma forma, no julgamento do ARE 744532 AGR / RS, em 2016, a Suprema Corte consignou que referido entendimento se aplicava aos casos em que ocorresse a regular dissolução da microempresa, na forma do artigo 9o da Lei Complementar 123/2006, somente sendo possível cogitar a responsabilidade dos seus sócios mediante a comprovação das irregularidades previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, não se enquadrando como tal o mero inadimplemento de obrigações tributárias. Nesse sentido é também o Enunciado n. n. 430/STJ da Súmula de Jurisprudência do STJ, in verbis: "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente." Assim, a simples falta do cumprimento de obrigação tributária principal não importa em redirecionamento automático, devendo o dispositivo se harmonizar com o estabelecido no Código Tributário Nacional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução fiscal. Inobstante a isto, cite-se a empresa executada, na pessoa do seu representante legal, no endereço declinado pelo ente público de ID. 135823465. Intime-se. Inconformado, narra o recorrente que os sócios administradores não cumpriram a obrigação legal de lhe informar a mudança do domicílio fiscal, nos termos do art. 13, parágrafo único, do Código Tributário do Distrito Federal. Pondera que a certidão expedida pelo Oficial de Justiça atestou que a pessoa jurídica não mais exerce suas atividades no endereço indicado para a sua citação, que é o domicílio fiscal do contribuinte cadastrado junto à Administração Tributária do Distrito Federal. Argumenta que a condição do sócio decorre dos documentos acostados aos autos que, por serem emitidos por órgãos oficiais, têm presunção de legitimidade e veracidade, somado ao fato de que, constatada a dissolução irregular, compete ao sócio e não à autoridade fiscal comprovar a inexistência de fundamento legitimador de sua responsabilidade. Aduz que a recorrida detém situação "ativa" perante a Junta Comercial do Distrito Federal, o que demonstra o descumprimento dos deveres legais do sócio administrador, que deixou de explorar a atividade econômica por intermédio da pessoa jurídica, promovendo sua dissolução irregular, tornando o sócio responsável solidário. Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo e posterior reforma da r. decisão, a fim de viabilizar a inclusão do sócio como devedor da dívida executada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vejo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio cujo nome não consta da certidão da dívida ativa é possível na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária, consoante tese firmada no bojo do tema repetitivo 630 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. No caso, alega o agravante, para sustentar sua pretensão, que a empresa encerrou suas atividades irregularmente, ensejando, com isso, a aplicação do enunciado 435 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". A certidão de ID 134333578 atestou, em 21.8.2022, que a pessoa jurídica recorrida encerrou suas atividades comerciais no endereço constante do contrato social, funcionando no local estabelecimento diverso. Conclui-se, desse modo, que as informações reunidas conduzem ao entendimento de que houve o encerramento irregular da sociedade empresária executada, fato que enseja o redirecionamento da dívida fiscal em questão. Sobre o tema, confira-se o posicionamento do STJ: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que a culpa pela demora na citação do executado deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, que deixou de praticar ato de sua atribuição para a efetivação da citação do executado, não sendo possível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, conclusão essa em conformidade com entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior. 2. De acordo com a Súmula 435 do STJ, a dissolução irregular da pessoa jurídica devedora constatada por meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o encerramento das atividades no endereço informado é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. 3. Hipótese em que incide a Súmula 7 do STJ, porquanto a verificação da ausência de responsabilidade tributária em razão de dissolução irregular da sociedade empresária depende do exame de provas, providência inadequada em sede de recurso especial. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.237.119/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. LEGALIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Se, por ocasião da citação, o oficial de justiça constata o não funcionamento da sociedade empresária no endereço de seu domicílio fiscal, em que realiza suas atividades, está autorizada a presunção de dissolução irregular, o que, eventualmente, permite o redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes ou administradores, situação na qual lhes cabe comprovar sua não ocorrência. Observância da Súmula 435 do STJ. Precedentes. 3. No caso dos autos, o acórdão recorrido não pode ser revisto sem exame de prova, pois está firmada a premissa de que, à época da citação, a sociedade empresária não mais estava em funcionamento no endereço fornecido ao fisco e que não haveria provas da sucessão empresarial. No contexto, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.041.556/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.) (g.n.) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA ATESTANDO QUE A EMPRESA NÃO FUNCIONA NOS ENDEREÇOS CONSTANTES NA JUNTA COMERCIAL. SÚMULA N. 435/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A dissolução irregular da pessoa jurídica devedora constatada por meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o encerramento das atividades no endereço informado é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. Inteligência da Súmula n. 435 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.832.978/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). 2. Não é possível reformar acórdão que entendeu haver presunção de dissolução irregular da sociedade, em razão de a empresa não funcionar no endereço constante na Junta Comercial. Nesse ponto, modificar a presunção de dissolução irregular demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que não e permitido, por óbice da Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.101.929/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) (g.n.) Além do requisito anterior, qual seja, a probabilidade do direito, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciados de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. O agravante lastreia o perigo da demora ao descrever que se encontra impedido de ver adimplido o crédito que lhe é devido, somado ao fato de que a demora na citação da pessoa jurídica "será determinante para que os demandados se desfaçam de seus bens e para que ocorra a prescrição intercorrente do crédito tributário" (ID 51428213 - pg. 6). Contudo, as provas constantes dos autos não são suficientes para atestar a existência de dilapidação do patrimônio apto a saldar a dívida, demandando dilação probatória para conferir certeza às alegações do recorrente. Desse modo, em um juízo incipiente, próprio desta fase, não vislumbro a urgência vindicada, visto que a simples possibilidade de eventual dilapidação patrimonial não é requisito suficiente a garantir a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal. Confira-se ementa de acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NULIDADE. ARRESTO. BLOQUEIO E ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. FASE DE CONHECIMENTO. 1 - Contrarrazões. Ausência. Afasta-se a necessidade de intimação do agravado para apresentar contrarrazões de recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, quando inexistir prejuízo ao réu por ocasião do conteúdo decisório proferido. Precedente: (Acórdão 1223224, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO). 2 - Tutela de urgência. Probabilidade do direito. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Embora alegue redução de metragem no imóvel, em relação ao que foi contratado, tal fato deve ser objeto de exame na fase de instrução, sob o crivo do contraditório, de modo que, no presente não se mostra presente a probabilidade do direito. 3 - Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há demonstração do perigo de dano ou de risco de risco ao resultado útil do processo. Os agravantes não demonstraram fatos que justifiquem o temor de ao final, não serem ressarcidos, no caso de procedência do pedido. Não há indícios de que os réus-agravados estejam dilapidando o patrimônio pessoal a fim de obstar eventual pagamento do numerário. O imóvel, antes da distribuição da ação na origem, já estava à venda e, com o desfazimento do acordo entre as partes, assim permaneceu. 4 - Bloqueio e anotação na matrícula do imóvel. Não restou demonstrada a utilidade e adequação da medida pleiteada, de modo que não se modifica a decisão que indeferiu o bloqueio. 5 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. f (Acórdão 1753203, 07237987420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Portanto, em um juízo de cognição sumária, ante a constatação de que pairam dúvidas, até o estágio processual em que se encontra a demanda, acerca do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, afigura-se temerário o acolhimento das pretensões suscitadas pelo recorrente. Ressalte-se, por fim, que o deferimento da liminar exige a presença, concomitante, da relevância dos fundamentos, fator circunscrito à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida, caso venha a ser concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora, não demonstrada nos presentes autos. Assim, entendo que o agravante não demonstrou os requisitos legais necessários para a concessão da tutela vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador